Tribunal: TJES
Processo: 0002889-55.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002889-55.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO ANTUNES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
.
MILITAR.
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.

Estabilidade. Decisão liminar. Caráter precário. Teoria do fato consumado.
RECURSO CONHECIDO

E
DES
PROVIDO
.

I. P
rescreve o art. 20 do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Espírito Santo – RDME,
que
“O Licenciamento a bem da disciplina, consiste no afastamento ex-officio, por ordem das autoridades elencadas no inciso I do art. 10, deste Regulamento, do militar estadual sem estabilidade assegurada, após concluído processo administrativo disciplinar, assegurando-se ao acusado o direito ao contraditório e à ampla defesa”.

I
I.
O
compulsar dos autos revela que o apelante persegue sua reintegração às fileiras da Polícia Militar do Espírito Santo, bem como os efeitos
decorrentes de tal condição,
sob o argumento maior de que não poderia ser desligado da corporação
da forma que o fora
em razão de sua
suposta
estabilidade.

III. O
material colacion
a
d
o
no feito não
valida
sua pretensão, haja vista que
seu licenciamento a bem da disciplina, como aduzido nas próprias razões de recurso, ocorrera quando o
apelante
não tinha atingido os dez anos de efetivo exercício, e efetivado somente após submissão a Processo Administrativo Disciplina
r.

IV.
N
ão obstante ter em seu favor decisão judicial liminar
para reintegrá-lo
ao cargo
em ação
judicial na qual
se impugnava tal licenciamento, e com isso ter exercido tempo suficiente a ultrapassar o lapso de dez anos exigido para aquisição da estabilidade, fato é que tal decisão fora revogada com a improcedência entabulada na sentença já transitada em julgado.

V.

R
esta hígido o ato administrativo que licenciou o a
pelante
, vez que o comando judicial obtido naquele feito não corroborou sua pretensão de derrubar tal ato, tampouco mostrando-se suficiente a atribuir ao recorrente a condição de estável
ou mesmo caracterizada excepcionalidade suficiente à aplicação da teoria do fato consumado
.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL N.º 0002889-55.2020.8.08.0024

APELANTE: PAULO SERGIO ANTUNES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR.
GUSTAVO GRILLO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
PAULO SERGIO ANTUNES
em face da
s
entença proferida pelo JUÍZO DA VARA
DE AUDITORIA MILITAR DE VITÓRIA
/ES no bojo da AÇÃO
ANULATÓRIA
ajuizada em face d
o

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, deixando de reconhecer
“
irregularidade do processo admini
s
trativo disciplinar que licenciou o Autor a bem da disciplina, porquanto ao tempo de sua instauração, aquele era desprovido de estabilidade, não havendo ilegalidade no ato de licenciamento”.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que
“serviu nos quadros da Policia Militar do Espirito Santo (PMES),
durante oito anos e nove meses”
e que
“
Em 28.02.2002, após ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário (PAD-RO), que o julgou culpado por trabalhar mal em serviço ao deixar de confeccionar ocorrência policial que supostamente seria de sua responsabilidade, foi licenciado a bem da disciplina”.
Ocorreu que
“Em 11.10.2006 o Apelante foi reintegrado as fileiras da PMES através de Tutela Antecipada concedida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do ES, permanecendo na corporação até a data de 06.02.2015”.

Assim, p
rossegue o recorrente com o argumento de que
“Na presente demanda o autor não busca a anulação desse processo administrativo”,
mas sim
“o reconhecimento de um fato novo gerado pelo tempo de serviço prestado sob o manto da liminar, que apesar de posteriormente revogada, perpetrou seus efeitos legais e juridicos ao longo de sua vigência
”,
sendo certo que
não deveria ter sido desligado dos quadros da Polícia Militar, pois
c
ontava com mais de 16 (dezesseis) anos de efetivo serviço prestado e já havia adquirido a estabilidade, que ocorre após dez anos de efetivo serviço prestado.

Contrarrazões apresentadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal
.

Pois bem. P
rescreve o art. 20 do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Espírito Santo – RDME,
o seguinte:

“
O Licenciamento a bem da disciplina, consiste no afastamento ex-officio, por ordem das autoridades elencadas no inciso I do art. 10, deste Regulamento, do militar estadual sem estabilidade assegurada, após concluído processo administrativo disciplinar, assegurando-se ao acusado o direito ao contraditório e à ampla defesa”.

O compulsar dos autos revela que o apelante persegue sua reintegração às fileiras da Polícia Militar do Espírito Santo, bem como os efeitos decorrentes de tal condição,
sob o argumento maior de que não poderia ser desligado da corporação
da forma que o fora
em razão de sua
suposta
estabilidade.

C
ontudo, o material colacion
a
d
o
no feito não
valida
sua pretensão, haja vista que
seu licenciamento a bem da disciplina, como aduzido nas próprias razões de recurso, ocorrera quando o
apelante
não tinha atingido os dez anos de efetivo exercício (28.02.2002), e efetivado somente após submissão a Processo Administrativo Disciplinar, exatamente como prescreve o art. 20 do RDME
acima transcrito.

N
ão obstante ter em seu favor decisão judicial liminar
para reintegrá-lo
ao cargo
em ação
judicial na qual
se impugnava tal licenciamento, e com isso ter exercido tempo suficiente a ultrapassar o lapso de dez anos exigido para aquisição da estabilidade, fato é que tal decisão fora revogada com a improcedência entabulada na sentença já transitada em julgado.

Diante de tal cenário,
não há dúvidas de que resta hígido o ato administrativo que licenciou o a
pelante
, vez que o comando judicial obtido naquele feito não corroborou sua pretensão de derrubar tal ato, tampouco mostrando-se suficiente a atribuir ao recorrente a condição de estável.

I
mportante enfatizar que
não há que se falar
na aplicaç
ã
o do fato consumado na espécie
a subsidiar a pretensão do recorrente
,
até mesmo porque
res
t
a assente o entendimento das Corte
Cidadã
a sua excepcionalidade,
restrigindo-se a casos
“
em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por meio de liminar deferida”

(STJ, AgRg no REsp n. 1.515.335/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 6/5/2015), o que não se amolda ao caso em debate justamente porque a modificação da decisão judicial não somente resultaria
em
prejuízo ao próprio recorrente mas
de forma indubitável
ao próprio interesse público em manter em seus quadros policial
militar
regularmente licenciado a bem da disciplina.

D
ado panorama, por certo, não permite distanciar-me da conclusão do Magistrado
a quo
de que
“Muito embora o Autor alegue que era estável ao tempo do seu licenciamento a bem da disciplina, necessário se faz observar que aquele foi incorporado aos quadros da PMES na data de 22/07/1993, sendo sido submetido ao PAD-RO em 28/02/2002, quando ainda não havia completado 10 anos de serviço, portanto, desprovido de estabilidade”,
sendo certo que
“a tese autoral de que em razão de decisão judicial
liminar
foi reintegrado ao serviço em 11/10/2006, permanecendo até 06/02/2015, portanto adquirindo assim a estabilidade, não se sustenta, uma vez que por se tratar de decisão de natureza precária, não confere estabilidade a situação jurídica apta a aplicar a teoria do fato consumado na presente hipótese. Tanto assim o é que a decisão judicial em comento foi revogada diante da improcedência do pedido inicial”.

À luz do exposto
,
conheço do recurso
e
nego
-
lhe provimento
,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios
fixados
em mais
2
0
% (
vinte
por cento)
do valor arbitrado,
com observância da gratuidade de justiça deferida em favor do recorrente
.

É como voto
.

DES. JO
RGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.